Tribunal: TJDFT
Processo: 0718540-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718540-33.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCELIA PICUSSA APELADO: MARIA MESSIAS DA SILVEIRA D E S P A C H O Intime-se MARIA MESSIAS DA SILVEIRA acerca do acordo juntado aos autos por JUCELIA PICUSSA. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora